Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SENTENÇA QUE DECLAROU O DIREITO AO RECEBIMENTO. DECRETOS POSTERIORES QUE REAJUSTARAM O VALOR. PRETENSÃO FORMULADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR REAJUSTADO. NÃO CABIMENTO. LIMITES DA SENTENÇA EXTRAPOLADOS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido formulado em sede de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte no valor reajustado pelos Decretos de nos 42.896/22 e 43.138/22. O argumento da decisão de origem foi de que já houve o cumprimento da sentença e que o pedido extrapolaria os limites da coisa julgada. Sustenta a agravante que o pedido principal na ação teve natureza declaratória, ou seja, de reconhecimento do direito ao recebimento da indenização de transporte, de modo que ausência de pagamento do valor reajustado seria ofensa ao direito material reconhecido na sentença. Aduz ainda que o ato administrativo que condicionou o pagamento do valor reajustado à decisão judicial no caso da autora retira a autoridade da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” Além disso, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

IV. No caso dos autos, os pedidos da autora em sua petição inicial foram formulados nos seguintes termos: (b.1) declarar o direito dos autores de receberem indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme o disposto nos artigos 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, desde o início do exercício de cada um dos autores na Secretária de Estado de Saúde; (b.2) condenar a demandada a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde o início do exercício de cada servidor na Secretária de Estado de Saúde, até o momento em que passem a recebê-lo e/ou até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU.

V. O acórdão, por sua vez, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem assim condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos da indenização de transporte. Nestes termos, os reajustes posteriores do valor da indenização de transporte não foram objeto de pedido ou de decisão judicial na fase de conhecimento, de modo que também não podem, por consequência, serem impostos por decisão em fase de cumprimento de sentença, porque extrapolam os limites do título em execução.

VI. Destaque-se que a condenação imposta nestes autos não afasta o direito ao pagamento do valor reajustado, o que, aliás, deveria ser feito pelo Distrito Federal sem qualquer necessidade de novo provimento judicial, bastando a análise de cada caso individualmente. Portanto, negando-se o Distrito Federal a efetuar o pagamento do valor reajustado pelos Decretos de nos 42.896/22 e 43.138/22, está constituída nova causa de pedir, de modo que a parte agravante deve insurgir-se através de nova ação, através da qual, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, seja decidido acerca da existência do direito.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios.

IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.